Tribunal: TJSP
Processo: 1014401-96.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade – Ausência de contradição:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para correção desse erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade – Ausência de contradição:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para correção desse erro material – Não reconhecimento da alegada contradição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.